Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711468-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DANIEL LOPES VIANNA AGRAVANTE: ACADEMIA IRMANDADE DE FERRO LTDA, DAVI LOPES VIANNA AGRAVADO: LUIZ ANTONIO DAMANDO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE DANIEL LOPES VIANNA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante (ID 227264501, autos originais). Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão ou determinar a revisão contábil com limitação até a data do óbito (21/9/2023). No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 70213068). Contrarrazões apresentadas por Luiz Antônio Damando (ID 70892998). Aos litisconsortes do agravante, Academia Irmandade De Ferro Ltda e Davi Lopes Vianna, para manifestação. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 13 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator